Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-07.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010031-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO ALEX DA SILVA - CPF: 621.231.811-53 (APELANTE), LUIZ ANDRE DOS SANTOS - CPF: 631.312.771-49 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), JAQUELINE MARTIOLLE VIANA - CPF: 861.542.571-04 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES DE FATIMA MOTA - CPF: 432.911.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOBBO FILHO - CPF: 538.715.028-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, EM REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL, IMAGENS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO –
SÚMULA 545/STJ -
APELO DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DE PENA
EX OFFICIO
.

1. O reconhecimento pessoal firmado por testemunha, aliado às imagens de sistema de vigilância eletrônica, aos depoimentos de policiais que confirmam terem realizado a prisão em flagrante delito após tentativa de fuga dos apelantes, e a confissão inquisitorial – ainda que retratada em Juízo – de um dos envolvidos, constituem sólidos elementos de prova da coparticipação no furto, justificando a condenação, máxime quando se apresenta absolutamente inverossímil a negativa de autoria dos réus.

2. Preexistente exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta do imóvel palco do furto, impõe-se manter a qualificadora constante do art. 155, § 4º, I, do CP.

3. Incide a atenuante da confissão espontânea, ainda quando retratada em Juízo, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador. Súmula 545/STJ.

4. Apelo desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa comum a
Gilberto Alex da Silva
e
Jaqueline Martiolle Viana
, ambos qualificados e representados pelos Drs. Luiz André dos Santos, OAB/MT 28.375/O, Filipe de Paula Ramos Bernardino, OAB/MT 29.722, e Adeildo Pereira Campos, OAB/MT 28.393, colimando a reforma da sentença lavrada em 12/8/2022 [id. 142880852, pp. 1-31, fls. 360/390-pdf], nos autos da Ação Penal 1010031-07.2022.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou
ambos
à pena privativa de liberdade idêntica e individual de
04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa
, na forma do art. 155, §4.º, incisos I e IV [primeiro fato] e art. 155, §4.º inciso IV [segundo fato] c/c art. 71, todos do CP, o primeiro fato ocorrido em 14/4/2022, por volta de 22h19min, na rua Poxoréu, n. 948, bairro Centro, em Rondonópolis/MT, e o segundo, no dia 18/4/2022, por volta de 18h18min, no mesmo endereço.

O escopo defensivo [razões, id. 142880873, pp. 1-12, fls. 451/462-pdf], é a
absolvição por fragilidade probatória
, pois, segundo asserem os apelantes, a prova acusatória é frágil e inverossímil, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, visto que não há prova de arrombamento do portão do imóvel onde o furto ocorreu.

Em contrarrazões [id. 142880875, pp. 1-6, fls. 464/469-pdf], a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
desprovimento
do recurso interposto.

A distribuição foi realizada na modalidade dada à ausência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador [termo de pesquisa no id. 142895157, p. 1, fl. 473-pdf].

A certidão constante do id. 142895160, p. 1, fl. 474-pdf, assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM RESIDÊNCIA, QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO E PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CASAL QUE ADENTROU EM IMÓVEL NÃO HABITADO E DESTINADO A LOCAÇÃO, EM DUAS OPORTUNIDADES, FURTANDO ITENS DE REFORMA E ACABAMENTO. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR TESTEMUNHO DE VIZINHA DO IMÓVEL INVADIDO, PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E POR GRAVAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. DESCABIMENTO: RÉUS MULTIRREINCIDENTES EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS QUE AUTORIZAM APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO
” [parecer, id. 147929152, p. 1, fl. 476-pdf].

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença constante do id. 142880852, pp. 1-31, fls. 360/390-pdf, reconheceu a procedência da denúncia oferecida em 10/5/2022, e
condenou
os ora apelantes
Gilberto Alex da Silva
e
Jaqueline Martiolle Viana
, ambos qualificados, à pena privativa de liberdade idêntica e individual de
04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa
, na forma do art. 155, §4.º, incisos I e IV [primeiro fato] e art. 155, §4.º inciso IV [segundo fato] c/c art. 71, todos do CP.

De acordo com a sentença, comprovou-se que, em 14/4/2022, por volta de 22h19min, os apelantes, mancomunados pelo mesmo propósito delituoso, arrombaram o cadeado do portão da residência em construção situada na rua Poxoréu, n. 948, bairro Centro, em Rondonópolis/MT, e depois de arrombarem a porta principal, subtraíram do interior do imóvel três cubas, oito torneiras, um motor de jacuzzi, alumínios de boxes de banheiro, fiação elétrica e diversas tomadas, pertencentes à vítima
João Gobbo Filho
, avaliados em aproximadamente R$25.000,00, consoante faz prova o auto de avaliação indireta 2022.16.150034, constante do id. 142880761, p. 78, fl. 129-pdf. A
res furtiva
, levada pelos apelantes, não foi recuperada.

De acordo com os relatos firmados pela vítima
João Gobbo Filho
em sede inquisitorial [id. 142885194, pp. 1-2, fls. 21/22-pdf, e relatório mídias, id. 142880844, p. 1, fl. 342-pdf], o primeiro crime foi percebido no momento em que a própria vítima, em companhia de um pedreiro, deslocou-se para a casa em construção, ocasião em que observou que o cadeado do portão havia sido destruído e a porta principal arrombada, notando a falta dos itens descritos na denúncia, sendo três cubas, oito torneiras, um motor de
jacuzzi
, alumínios de boxes de banheiro, fiação elétrica e diversas tomadas, que, segundo avaliou em Juízo, importaram em prejuízo de aproximadamente R$40.000,00.

Disse ainda que noticiou o fato à vizinha
Maria Alves de Fátima Mota
, a qual, por sua vez, prontificou-se a olhar nas câmeras de monitoramento e caso constatasse algo importante avisaria João.

Com efeito, por volta de 18h18min do dia 18 do mesmo mês e ano, os mesmos apelantes retornaram ao imóvel, e, numa nova empreitada delituosa, resolveram realizar nova subtração patrimonial de bens que guarneciam o imóvel.

Ocorre que a testemunha
Maria Alves de Fátima Mota
, já avisada sobre a possibilidade de nova incursão delituosa, percebeu e delatou os criminosos à vítima João Gobbo Filho.

Ela mencionou em seus depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo [id. 142880761, pp. 82-83, fls. 133/134-pdf, e relatório mídias, id. 142880844, p. 2, fl. 343-pdf], ter visualizado quando o casal ora incriminado saiu da casa carregando uma caixa grande, rumando em direção ao
Marechal Dutra
, e por isso avisou a vítima, que, por sua vez, comunicou os fatos à polícia, a qual promoveu diligências nas imediações do local e logrou encontrar os apelantes naquela localidade, prendendo-os em flagrante delito.

De acordo com o relato dos policiais militares 1º Sgt PM
Vanilson Rocha de Souza
[id. 142885192, pp. 1-2, fls. 15/16-pdf, e relatório mídias, id. 142880844, p. 1, fl. 342-pdf] e Cb PM
Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos
[id. 142885193, pp. 1-2, fls. 18/19-pdf, e relatório mídias, id. 142880844, p. 2, fl. 343-pdf], ambos ouvidos nas duas fases da persecução penal, tão-logo comunicado o furto pela vítima, realizaram diligências no local do crime, e, no momento em que colhiam informações os apelantes se aproximaram e foi reconhecido por
Maria Alves de Fátima Mota
como sendo as mesmas pessoas que ela visualizou em seu sistema de câmeras saindo da casa com a caixa de papelão.

Nesse momento, segundo relatam os policiais, o casal empreendeu fuga, sendo, entretanto, perseguidos e presos em flagrante delito.

A apelante
Jaqueline Martiolle Viana

confessou a prática delituosa em sede inquisitorial
, dizendo:

“
QUE A INTERROGADA AFIRMA QUE PARTICIPOU DO FURTO OCORRIDO NA TARDE DO DIA 18/04/2022; QUE ESTAVA JUNTAMENTE COM GILBERTO (AMASIADO); QUE AJUDOU O GILBERTO A LEVAR OS OBJETOS SUBTRAIDOS; QUE O GILBERTO VENDEU OS PERTENCES MAS NÃO SABE DIZER PRA QUEM; É ISSO QUE TEM A RELATAR
” [auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, id. 142880758, p. 2, fl. 45-pdf].

Por sua vez, na fase inquisitorial,
Gilberto Alex da Silva
negou a autoria, dizendo simplesmente que com ele nada foi encontrado que pudesse relacioná-lo aos fatos criminosos [auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, id. 142880758, p. 2, fl. 48-pdf].

Em Juízo, ambos os apelantes negaram os fatos [vide relatório de mídias, id. 142880844, pp. 1-2, fl. 342/343-pdf, tendo
Gilberto
dito que no momento em que passavam pelas imediações do local dos crimes havia discutido com
Jaqueline
e no momento em que foi abordado estava procurando por ela.
Jaqueline
, por sua vez, retratou a confissão inquisitorial e passou a afirmar que não tem envolvimento com os fatos e pelo volume de coisas subtraídas não conseguiria realizar o crime.

Justificou que apenas admitiu o fato na fase inquisitorial porque foi obrigada a assim proceder, ante pressão psicológica realizada pela Cb PM Ariatna, dizendo ainda que no momento em que foram abordados na realidade estava fugindo do coapelante
Gilberto
, e não da polícia.

Não se questiona, portanto, a autoria e materialidade, bem como, que o fato efetivamente ocorreu mediante arrombamento do forro e da porta dos fundos do Sindicato dos Trabalhadores e Mercadorias em Geral de Alto Araguaia/MT e
durante o período noturno
, o que se pode inferir com base nos depoimentos da vítima, do investigador de polícia e na própria confissão inquisitorial do apelante.

A defesa rebate a acusação sob a alegação de que a condenação deriva de narrativa de fatos sem que tenha havido o reconhecimento pessoal dos apelantes, dizendo ainda que os vídeos juntados nos autos não possuem imagens claras e indenes de dúvida que assegurem a coparticipação de ambos nos fatos.

Assinala, ainda, que a prova oral amealhada não assegura uma absoluta verossimilhança no aspecto temporal e espacial, e, ainda, porque no momento da detenção dos apelantes não fora apreendido qualquer objeto relacionado aos furtos.

Entretanto, embora realmente as imagens gravadas pelo sistema de monitoramento eletrônico instalado na residência da testemunha vizinha
Maria Alves de Fátima Mota
[vide arquivos anexados no id. 142880764, pp. 1-2, fls. 143/144-pdf] não se apresente suficientemente claro na identificação facial dos apelantes, é certo que demonstra que eles estavam com as mesmas roupas com as quais acabaram sendo presos em flagrante delito, o que reforça a premissa sustentada no relato da referida testemunha sobre a coautoria delitiva que é a eles atribuída.

Além disso, a apelante
Jaqueline
não logrou justificar o motivo pelo qual retratou a confissão inquisitorial, não comprovando de modo devido que realmente teria sido “pressionada” a confessar um crime que, segundo ela, não cometeu, o que também reforça o quadro acusatório.

Ato seguinte, não se pode deixar de consignar, ainda, o comportamento altamente suspeito apresentado pelos suspeitos no momento em que houve a tentativa de abordagem policial.

Conforme bem anota a autoridade judiciária sentenciante, em abono ao relato dos policiais militares ouvidos em Juízo, “[...]
Jaqueline se escondeu num beco, embaixo de papelões, enquanto Gilberto se jogou ao solo, simulando passar mal, no momento em que ambos retornavam à residência da vítima para pegar os bens que haviam deixado separados e se depararam com a viatura, ocasião em que foram prontamente reconhecidos pela testemunha como os autores do fato
” [sentença, id. 142880852, p. 10, fl. 369-pdf].

A tese esposada no interrogatório judicial dos apelantes é, no mínimo, estapafúrdia, pois diz respeito a uma possível briga do casal no exato momento em que foram surpreendidos pela guarnição policial caracterizada, com policiais fardados, e justificam a tentativa de evasão sob o incoerente prisma de que não sabiam que se tratava de policiais.

Ao contrário do que apetece demonstrar a defesa, a prova oral demonstrou de modo satisfatório que Maria Alves de Fátima Mota efetivamente reconheceu os apelantes como sendo as mesmas pessoas que viu pelo circuito de vigilância eletrônica saindo da casa com a caixa de papelão contendo a
res furtiva
, não recuperada, o que se nota não só pelo depoimento da própria testemunha, prestado em Juízo, como também, no seguro relato dos policiais que realizaram a diligência, perseguição e prisão em flagrante delito.

No caso em apreço, pois, o reconhecimento pessoal firmado por testemunha, aliado às imagens de sistema de vigilância eletrônica, aos depoimentos de policiais que confirmam terem realizado a prisão em flagrante delito após tentativa de fuga dos apelantes, e à confissão inquisitorial – ainda que retratada em Juízo – de um dos envolvidos, constituem sólidos elementos de prova da coparticipação no furto, justificando a condenação, máxime quando se apresenta absolutamente inverossímil a negativa de autoria dos réus.

Nesse sentido,
verbi gratia
:

“[...]
A negativa de autoria, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, revelando a efetiva subtração do patrimônio da vítima e o contexto em que perpetrado, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque à prova testemunhal judicializada, inexistindo elementos concretos a infirmá-la.
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0002752-68.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022].

Sobre a qualificadora do rompimento de obstáculo, a conclusão do laudo pericial 200.2.05.2022.004571-01, anexado no id. 142880840, pp. 1-, fls. 323/-pdf, permite concluir que, apesar de não ter sido possível aferir a destruição do cadeado, que, no momento do exame, encontrava-se ausente, as portas principal e lateral do imóvel possuía
fratura do portal de madeira com perda de material na porção mediana, com uso de objeto contundente aliado à força física
[id. 142880840, p. 4, fl. 326-pdf], tendo sido observado, ainda, a retirada dos motores da piscina e da
jacuzzi
de um dos banheiros, dos suportes metálicos e dos vidros dos boxes de dois banheiros, torneiras das pias respectivas de cinco banheiros, e ausência de várias tomadas e interruptores, em conformidade, pois, ao relato da vítima sobre o produto levado pelos apelantes, e que não foi recuperado.

Logo, preexistente exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, impõe-se manter a qualificadora constante do art. 155, § 4º, I, do CP. No mesmo sentido:

“[...]
A incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente se admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não ficou demonstrado no caso em debate.
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0002975-88.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022].

Com efeito, apesar de julgar improcedente o anseio defensivo, é necessário anotar que a confissão da apelante
Jaqueline
foi utilizada para a formação do convencimento condenatório, e ainda que ela tenha retratado em Juízo, deve incidir a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, que reconheço e declaro
ex officio
na forma da Súmula 545/STJ, compensando-a com a reincidência também reconhecida nos autos, o que faz a pena a ela aplicada reduzida para
04 anos e 01 mês de reclusão, mantido o regime fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência, bem como, o pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa comum a
Gilberto Alex da Silva
e
Jaqueline Martiolle Viana
, ambos qualificados. Porém,
DE OFÍCIO
, reconheço e faço incidir em favor de
Jaqueline Martiolle Viana
, qualificada, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena privativa de liberdade a ela aplicada para
04 anos e 01 mês de reclusão, mantido o regime fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência, bem como, o pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Oficie-se à VEP, comunicando-lhe sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023